Tribunal: TJDFT
Processo: 0728999-20.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COLISÃO DE VEÍCULO. PRESTADOR DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL.
1. No contrato de prestação de serviços, além de não haver vínculo empregatício, inexiste subordinação jurídica, hierárquica ou condição de dependência entre o contratado e o contratante. O que pode ocorrer é uma subordinação técnica, quando o contratante dê ordens de como quer o serviço seja realizado.
2. Sobre a responsabilidade civil do tomador de serviços por danos causados pelo prestador, o colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que: O tomador de serviço somente será objetivamente responsável pela reparação civil dos ilícitos praticados pelo prestador nas hipóteses em que estabelecer com este uma relação de subordinação da qual derive um vínculo de preposição (REsp 1171939/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/12/2010, DJe 15/12/2010).
3. Recurso desprovido.